Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728486-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTO 81 LTDA, FILIPPE ANTONELLI SANTANA EMBARGADO: FILIPPE ANTONELLI SANTANA, POSTO 81 LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por POSTO 81 LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75491610). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1° de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator